Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL. PRAZO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. TRANSCORRIDO O LAPSO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.023 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao magistrado, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006 prevê que “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.”
3. Os embargos declaratórios foram opostos quando já transcorrido o lapso temporal para a apresentação da peça na sede recursal, motivo pelo qual mostram-se intempestivos.
4. Recurso não conhecido.